Tribunal: TJDFT
Processo: 0711639-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711639-65.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO PEREIRA DOS SANTOS AMARO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCELO PEREIRA DOS SANTOS AMARO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A.: “Após o deferimento da prova pericial (ID 186570631), o BANCO DO BRASIL apresentou quesitos e nomeou assistentes técnicos no ID 189074156. O autor, por sua vez, sustentou que as ações intentadas contra ao BB sob o fundamento de má gestão das contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP "têm sido julgadas improcedentes, em razão das conclusões reiteradas das Contadorias dos Tribunais, no sentido de conformidade da atualização do saldo com a determinação da Secretaria do Tesouro Nacional, além do crédito feito ao longo dos anos diretamente na folha de pagamento dos servidores". Diante disso, pugnou pela juntada de prova emprestada, consistente em laudo elaborado pela Contadoria Judicial no PJe no 0704480-73.2021.8.07.0001, em trâmite perante a 20a Vara Cível de Brasília, no qual o referido órgão de apoio concluiu que o BANCO DO BRASIL realizou as atualizações do saldo depositado em conta individual do PASEP de acordo com os índices legais. Contudo, em que pese as alegações do requerente, este Juízo já consignou na decisão de ID 186570631 que a prova pericial é necessária. Outrossim, não há como ter certeza que o parecer elaborado pela Contadoria em outra demanda se amolda às especificidades do caso em exame. Assim, mantenho a produção da prova pericial, até mesmo em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que o requerido pugnou expressamente pela realização da perícia. Por estas razões, INDEFIRO o pedido de ID 189308715. No mais, em que pese o requerente tenha deixado de apresentar quesitos, tem prevalecido o entendimento jurisprudencial de que “o prazo para apresentação de quesitos à perícia (art. 465, § 1o, do CPC) não é preclusivo, podendo as partes apresentá-los até o início do trabalho pericial” (Acórdão 1322063, 07114986520198070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021). Desse modo, o requerente poderá, caso queira, apresentar quesitos até o início dos trabalhos periciais. No mais, intime-se o perito nomeado para apresentar proposta de honorários periciais e cumpram-se as demais determinações da decisão de ID 186570631.” O Agravante sustenta que o “Código de Processo Civil, em seu artigo 464, parágrafo primeiro, estabelece que a prova pericial será indeferida quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas e quando independe de conhecimento especial técnico”. Salienta que a legislação processual ainda prevê a “dispensa de prova pericial quando as partes apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos suficientes ao deslinde da demanda”. Afirma que, “em processos correlatos, a Contadoria Judicial deste TJDFT aponta que, após sucessivas atualizações dos saldos contábeis, em variados processos, o resultado alcançado é uníssono, apontando a conformidade dos índices com os determinados pela Secretaria do Tesouro Nacional”. Acrescenta que a “urgência se demonstra no valor dos honorários periciais fixado pelo perito nomeado, correspondente a R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em caso que a perícia é notadamente desnecessária e apresenta ônus desnecessário às partes”. Conclui que “por tratar-se de prova pericial desnecessária e inútil, para evitar ônus desnecessário às partes e ao Judiciário como um todo, necessária a reforma da decisão atacada para afastar a realização de perícia contábil”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “reverter a decisão que determinou a realização de perícia contábil notadamente inútil e desnecessária”. Preparo recolhido (IDs 57186798 e 57186799). É o relatório. Decido. A decisão agravada não está compreendida no elenco exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo na interpretação ampliativa sinalizada pela tese que o Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT. Com efeito, não se expõe a agravo de instrumento decisão a respeito de produção de prova, no caso decisão que determinou a realização de perícia contábil. Note-se que a prova pericial foi requerida pelo Agravado, cujo direito à produção de prova não pode ser cerceado a pretexto de acolher pedido do Agravante. Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 26 de março de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator